Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Complexidade. Parecer técnico. O parecer técnico é prova própria do procedimento dos juizados especiais (art. 35 da Lei 9.099/1995), que não exige contraditório na sua produção. O contraditório se dá no âmbito do processo, quando se faculta a cada parte apresentar o seu próprio laudo e manifesta-se no momento oportuno. Não há omissão ou vício na análise da competência.

3 – Omissão. Revisão de preço de serviços. A alegação de que o consumidor contratou livremente (ID 41481489), não constitui justificativa para a prática de preços exorbitantes em situação em que o fornecedor se utiliza da vulnerabilidade técnica do consumidor para a prática de abuso. O regime de livre mercado, vigente no nosso sistema jurídico deve se compatibilizar com o princípio da defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V da CF). Por isso afigura-se constitucional a norma inserida no art. 39 do CDC, aplicada ao caso em exame. Não há, pois, contradição.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.